Tribunal: TJDFT
Processo: 0740337-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO REGRESSIVA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL LITIGIOSO. PREÇO PAGO. PROVA INEXISTENTE. ALIENAÇÃO JUDICIAL. ACORDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DA PROVA DE PAGAMENTO. DIREITO DE REGRESSO NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando se infere dos autos a concessão, pelo juízo monocrático, de diversas oportunidades de produção da prova almejada pelo autor, o qual não foi diligente no cumprimento da determinação judicial que lhe foi imposta. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com o art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.
3. A teor do art. 934 do Código Civil, para que alguém tenha o direito de regresso contra outrem, deve, primeiro, suportar o dano que entende ter sido causado por esse outro, cabendo frisar que o dano não pode ser presumido, mas comprovado, não sendo esta a hipótese dos autos.
4. Uma vez que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório a fim de demonstrar o pagamento pela aquisição dos direitos relativos ao imóvel objeto dos autos, bem como a quitação da dívida reconhecida em termo de confissão, incabível o direito de regresso alegado contra a parte ré, já que inexistente a prova do negócio jurídico de compra e venda supostamente realizado entre as partes e dos danos dele decorrentes suportados pelo autor.
5. Sentença mantida. Recurso não provido.